Tribunal: STF
Processo: RE 1527010
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Amphrisio Romeiro Filho interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). DECISÃO MANTIDA. 



    1. O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, que ao estabelecer nova definição de obrigação de pequeno valor, violou a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1º, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 



    2. Dada a natureza material e processual da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, inviável sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, conforme fixado no tema 792 pelo Supremo Tribunal Federal - STF. 



    3. Seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pela impossibilidade de aplicação retroativa, descabida a expedição de requisições de pequeno valor com a observância do teto limite de 20 (vinte) salários mínimos, como disposto na Lei Distrital nº 6.618/2020. 



    4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, 2º, 5º, caput e inciso XXXVI, 61, § 1º, alínea “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, § 3º, e 165 da Constituição Federal.



    Defende que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar o tema, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública (...)”.



    Assevera que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Ademais, o cumprimento de sentença já foi proposto sob égide da lei n. 3.624/2005, de sorte que é evidente a distinção ora defendida”. 



    Aduz que a Lei Distrital nº 6.618/2020, mesmo tendo “entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual”.



    Ressalta que “a Lei n. 6.618/2020 criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, pelo contrário, a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso infringiu tal princípio (art. 5º, caput, da CF)”.



    Salienta que “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3º, da Constituição Federal”.



    A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos à origem em razão do Tema 1.326 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo negativo de adequação, a 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI AFASTADA PELO STF. IRRETROATIVIDADE DA NORMA EM SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.326/STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Trata-se de reexame de agravo de instrumento, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de suposta divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.326. 



    2. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interposto contra decisão que indeferiu a aplicação do limite de Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Distrital nº 6.618/2020, em execução de título judicial transitado em julgado anteriormente à vigência da referida lei. 



    3. A questão em discussão consiste em analisar se a Lei Distrital nº 6.618/2020, declarada constitucional pelo STF no RE 1.491.414, pode ser aplicada retroativamente em execução de título judicial transitado em julgado antes de sua vigência, à luz do entendimento firmado no Tema 792 de repercussão geral do STF. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, afastando vício de iniciativa por ausência de reserva ao chefe do Poder Executivo. Contudo, o STF assentou no Tema 792 que leis disciplinadoras do regime de precatórios possuem natureza híbrida (material e processual) e não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas anteriormente à sua vigência. 



    5. Consoante RE 1.397.180 AgR, o STF reiterou a inaplicabilidade do novo limite de RPV fixado pela Lei Distrital nº 6.618/2020 a execuções com títulos transitados em julgado sob a égide da legislação anterior. 



    6. Assim, a Lei Distrital nº 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente, preservando-se o direito já consolidado em favor do credor, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 792.



     7. Não há afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.326, uma vez que a situação dos autos apresenta distinção em relação ao paradigma. 



    8. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.”



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento adotado por esta Turma.



    Embora o agravante defenda a ausência de inconstitucionalidade, salientando que o normativo não tem natureza orçamentária e tampouco gera aumento de despesa, o que, em princípio, afastaria a competência privativa do Chefe do Executivo para sua iniciativa, é forçoso reconhecer que a questão já foi examinada pelo TJDFT, chegando-se a conclusão diversa.



    Na verdade, esta Corte de Justiça tem se pronunciado reiteradamente no sentido da inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020.



    Antes, adotava-se como principal fundamento a decisão do Conselho Especial deste Tribunal que outrora havia declarado a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 5.475/2015, que também alterava o teto para expedição de RPVs, majorando-o de 10 (dez) para 40 (quarenta) salários mínimos. Agora, com base na decisão proferida pelo Conselho Especial que, em 09.05.2023, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA).



    Eis a ementa, in verbis:



    (...)



    Vale ressaltar, ainda, a impossibilidade de aplicação imediata de normas de natureza híbrida (material e processual) às situações jurídicas já constituídas, conforme decidido pelo c. STF: “[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Na hipótese, ainda que se entendesse constitucional a Lei Distrital 6.618, publicada em 19 de junho de 2020, dado o seu caráter processual e material, inviável seria a sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado.”



    Pois bem. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Eis a ementa desse referido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe de 04/11/2022).



    Colaciono, ainda, por oportuno, o seguinte teor do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que, com clareza, elucida a questão:



    “Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    Ou seja, esta SUPREMA CORTE debateu a possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. 



    A controvérsia estava restrita, portanto, à natureza jurídica – se processual ou material – de lei local que diminuiu o limite de valor para o RPV. 



    Naquele caso, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que a lei local que reduz o teto para expedição de RPV tem natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Explicitou o relator que a norma que determinará a forma do pagamento do crédito – RPV ou precatório – será aquela vigente no momento da requisição do pagamento. 



    Dessa forma, tendo o processo de conhecimento transitado em julgado em 21/2/2005 (durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002), mas sendo deflagrado o processo de execução apenas em 1º/12/2009 (já sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005), essa última deveria ser aplicada no momento da execução. 



    Irresignado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF interpôs Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, XXXVI e 6º, caput, ambos da CF/1988; bem como o art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República, naquele caso, manifestou-se pelo provimento do RE ao argumento de que ‘não é possível a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor (RSPV), previsto no §3º do art. 100 da Constituição Federal (CF), às execuções em curso fundadas em sentença condenatória com trânsito em julgado anterior à vigência da mencionada lei, pois, apesar da natureza processual da norma, que conduz a sua aplicação imediata, é necessário que seja observado o princípio da segurança jurídica, sendo inadmissível a incidência retroativa da norma legal a momento anterior à constituição definitiva do crédito’.



    Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: 



    Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    (...)



    Por ocasião do julgamento do paradigma, tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    ‘O que se coloca em discussão nesta assentada, em linhas gerais, é a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum. 



    Assim, respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a “lei processual nova, embora se aplique aos processos pendentes, não pode atingir atos processuais praticados na vigência da lei revogada (…).” (MISAEL MONTENEGRO FILHO. Direito Processual Civil. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2019). 



    […] 



    O Distrito Federal, então, editou, inicialmente, a Lei 3.178/2002, estatuindo o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos como valor global da execução a ser pago por meio da expedição de requisição de pequeno valor, a denominada RPV. 



    Após, adveio a Lei 3.624/2005, reduzindo o teto de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos. A norma se aplica a partir de 18/7/2005 a todos os processos em curso na jurisdição do Distrito Federal, tendo em vista tratar-se de norma cuja natureza é de teor processual, segundo a farta jurisprudência desta CORTE sobre a matéria (RE 374.069-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/3/2012; RE 369.669, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 14/11/2008; RE 280.236-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/2/2007; RE 308.163-AgR, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 23/8/2002; RE 280.239-AgR, DJ de 15/2/2002 e RE 293.231, DJ de 1º/6/2001, ambos de relatoria do i. Min. MAURÍCIO CORRÊA).



    Não se pode ignorar, todavia, a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados. 



    Efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente, uma vez que, para tanto, “seria mister que a Constituição o determinasse expressamente.” (RE 168.618, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 9/6/1995). 



    […]



    Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1º/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo’. 



    No Recurso Extraordinário ora em análise (RE 1.361.600), o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 (de iniciativa do Poder Legislativo), que aumentou o limite para expedição do RPV de 10 para 20 salários mínimos, ao fundamento de que a norma está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, uma vez que compete ao Poder Executivo dispor sobre matéria orçamentária. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Fls. 5-, Doc. 2):



    (...)



    Assim, revendo posicionamento anterior, filio-me à tese no sentido de que o Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.”



    Nesse sentido, destaco os recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a RPV deve ter como parâmetro a Lei vigente no momento em que se requer o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.483.164/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 03/06/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.467.024/DF-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 06/05/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 1.452.089/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. I - O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários mínimos. Conforme julgamento RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022) II - No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. III - Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. IV - A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). V - É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. VI - Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.419.769/DF-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 03/05/2024).



    Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do que assentado no acórdão recorrido, a Lei Distrital nº 6.618/2020 não padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. 



    Quanto a esse ponto, registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.706/RN, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido da inexistência de reserva de iniciativa para leis que versem sobre Requisição de Pequeno Valor - RPV. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIO